Tribunal: TJBA
Processo: 8000442-74.2019.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000442-74.2019.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS

Advogado(s)
:

APELADO: AVELINO SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO DA SILVA BARROS, LEONARDO MOREIRA CASTRO CHAVES

ACORDÃO

Ementa
: Direito administrativo e processual civil. Recurso de apelação. Ação de cobrança. Servidor municipal. Décimo terceiro salário e férias. Prescrição quinquenal. Ônus da prova do Município. Parcial comprovação de pagamento. Recurso não provido.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Rio de Contas contra sentença que julgou procedente, em parte a ação de cobrança proposta por servidor municipal ocupante do cargo efetivo de auxiliar de serviços gerais, admitido em 2/1/2002, para condenar o Município ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas, relativas a décimo terceiro salário e férias.

II – Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se as verbas pleiteadas estão parcialmente atingidas pela prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932; (ii) verificar se restou comprovado o vínculo funcional e o adimplemento das verbas trabalhistas reclamadas; (iii) determinar se subsiste obrigação de pagamento em relação às parcelas não prescritas e não comprovadamente quitadas.

III – Razões de decidir

3. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal às ações movidas contra Municípios, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, extinguindo-se a pretensão relativa a fatos anteriores a cinco anos contados do ajuizamento da ação.

4. Proposta a ação em 4/4/2019, encontram-se prescritas as verbas referentes a fatos geradores anteriores a 4/4/2014, subsistindo apenas os créditos posteriores a essa data.

5. Comprovado nos autos o vínculo funcional do recorrido com o Município de Rio de Contas, resta configurada relação jurídica apta a ensejar a obrigação de pagamento das verbas trabalhistas não quitadas.

6. O ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de comprovantes idôneos de quitação (recibos, fichas financeiras ou comprovantes de depósito) impede o reconhecimento do adimplemento das verbas.

7. Demonstrado apenas o pagamento do décimo terceiro salário referente aos anos de 2015, 2017, 2018 e 2019, bem assim de 1/3 de férias em 2016, permanecem inadimplidas as demais parcelas.

8. O não pagamento das verbas trabalhistas constitucionalmente asseguradas afronta o art. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, §3º, da CF/1988, configurando enriquecimento ilícito da Administração e violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da valorização do trabalho.

IV – Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido, reconhecendo-se, de ofício, a prescrição quinquenal das verbas anteriores a 4/4/2014; e majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8000442-74.2019.8.05.0153, em que é apelante
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS
e apelado
AVELINO SANTOS SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.